Tribunal: TJDFT
Processo: 0746525-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746525-32.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO SIMOES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO SIMOES DOS SANTOS (ID 20762668), contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal com vistas ao recebimento dos honorários de sucumbência a que o agravante foi condenado, indeferiu o pedido de compensação de créditos. Consta da r. decisão combatida (ID 20762670): Vistos etc. Primeiramente alterem-se os polos, visto que o Distrito Federal é o credor nos presente feito. Anote-se. O pedido de Compensação deve ser indeferido, senão vejamos: Conforme preceitua a legislação processual atual, é vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §14, do CPC, literalmente: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Ademais, a Lei Distrital no 5.369/2014 no seu art. 7o estabelece que os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994 e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados para a PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, Chefia PROEX/PROPREC. Portanto, não poderá ocorrer a compensação, pois a parte credora e devedora não se confundem. Promova o credor (Distrito Federal) andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena e arquivamento. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de setembro de 2020 16:22:33. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA Juiz de Direito Inconformado, aduz o recorrente, em síntese, ser credor do agravado (Distrito Federal), nos autos do Processo no 0000176-85.2015.8.07.0000, no qual aguarda o pagamento do precatório em ordem cronológica. Aduz equívoco da r. decisão, porquanto ambas as verbas, sejam honorários devidos à Fazenda ou crédito a receber decorrente de precatório, possuem a mesma natureza pública, não havendo óbice à compensação pretendida. Assevera não ter condições de pagar o débito de uma única vez, sem o comprometimento da sua própria subsistência e de sua família, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana em detrimento do direito patrimonial do Estado. Afirma que a quitação através da compensação não acarretará prejuízo ao Estado. Assim requer, liminarmente, seja deferida a medida de urgência pleiteada, determinando a suspensão do cumprimento de sentença, até que se decida acerca da possibilidade de compensação. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. De fato, segundo entendimento jurisprudencial assente, o repasse de recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dessa verba sua natureza de receita pública, sendo possível, in thesi, a compensação do valor dos honorários advocatícios com o crédito exequendo, nos termos do disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Com efeito, ambos os recursos são públicos, porquanto o PRÓ-JURÍDICO não tem personalidade jurídica, por isso, os honorários pertencem ao Distrito Federal, que tem legitimidade para promover o cumprimento de sentença. O entendimento está consolidado nesta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO. 1. O Distrito Federal tem legitimidade para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência, os quais serão posteriormente revertidos em prol dos procuradores distritais na forma da legislação. 2. Reconhece-se a inexigibilidade do recolhimento de custas para o processamento do cumprimento de sentença em face do ente público, nos termos do artigo 1o do Dec. Lei 500/69, porquanto a circunstância de repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira da verba a sua natureza de receita pública. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1087162, 07178766220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 11/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA IVANILDE FERREIRA ALVES E M E N T A PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO. RECOLHIMENTO. CUSTAS. 1. A circunstância de repasse dos recursos financeiros recebidos pelo Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dos honorários advocatícios, objeto do cumprimento de sentença, a natureza de receita pública, que confere ao ente público em juízo a prerrogativa de isenção do pagamento de custas processuais (art. 1o do Decreto Lei n.o 500/69 e art. 4o da Lei n.o 9.289/96). 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1067475, 07108926220178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 26/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Entretanto, não há possibilidade de compensação dos honorários advocatícios com o crédito exequendo. Sabe-se que, sem autorização legal, a compensação é vedada, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional: Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. Eis alguns julgados desta Corte sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ARTIGO 192, DO CTN E ARTIGO 1.031, § 2o, DO CPC/73. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DISTRITAL. PENDÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PELA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ART. 170, DO CTN. PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR 52/97 E PELO DEC. 19.211/98. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a expedição do formal de partilha, por existência de débito tributário em nome do inventariado. 2. No procedimento de arrolamento sumário, regido pelo artigo 1.031, caput, e § 2o, do CPC/73 c/c artigo 192 do CTN, a expedição de formal de partilha fica condicionada à demonstração da quitação de todos os tributos devidos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, e, ainda, aos eventuais débitos tributários vincendos parcelados. 2.1 O NCPC mantém a regra do art. 1.031 do Código Buzaid sobre a partilha ser homologada pelo magistrado e as providencias a serem tomadas depois do trânsito em julgado da sentença respectiva a depender, todavia, de prova anterior de pagamento de todos os tributos referentes aos bens do espólio pela aplicação ao caso do art. 192 do CTN. 3. A informação de que existe débito tributário (IPVA) relativo ao espólio do autor da herança, constitui impedimento à pretensão de expedição de formal de partilha, nos termos do art. 1.031, caput e § 2o, do CPC/73 c/c art. 192 do CTN. 3.1. "De acordo com o artigo 192 do CTN c/c o artigo 1.031, § 2o do CPC, faz-se necessária a prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas, para expedição do competente formal de partilha" (1a Turma Cível, AGI 2014.00.2.020959-2, rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, DJe 29/5/2015). 4. Segundo os arts. 156 e 170 do CTN, a compensação constitui espécie de extinção do crédito tributário, que depende de prévia autorização da autoridade administrativa competente. 4.1. A Lei Complementar distrital no. 52/97 e o Decreto 19.211/98 não prevêem a possibilidade de homologação tácita do pedido de compensação tributária. 5. Deste modo, pendente a análise administrativa quanto à possibilidade de compensação tributária, ainda que realizado pagamento de sinal e gerada certidão negativa com efeito de positiva, a dívida não se considera extinta, estando impedida a expedição de formal de partilha. 5.1. "A existência de pedido administrativo de compensação dos débitos tributários com créditos de precatórios ainda não apreciado pela autoridade fazendária não é suficiente para a comprovação da quitação das obrigações tributárias, o que impede a expedição do formal de partilha."(20140020042972AGI, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJE: 04/08/2014). 6. Doutrina. "O juiz só poderá determinar a expedição do formal de partilha ou adjudicação, ou de alvará relativo a um dos bens por eles abrangidos, depois de a parte comprovar o recolhimento de todos os tributos decorrentes da partilha ou da adjudicação. Além disso, a efetiva expedição dependerá da prévia ouvida da Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, dependendo da natureza do tributo".(NERY, Nelson Junior e Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado: Legislação Extravagante. 9a ed. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo/SP. 2006. p. 1028). 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.957560, 20160020041757AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 273/299) (grifo nosso) TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INAPLICABILIDADE. EFICÁCIA SUSPENSA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR NA ADI/DF nos 2.356. INCONSTITUCIONALIDADE DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL QUE LEGITIMAVA A COMPENSAÇÃO (CF, ART. 100, § 9o. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62. ADI 4357 E ADI 4425. PRESSUPOSTOS. PREVISÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 52/97. SATISFAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO REGULADO. ASSEGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Carece de eficácia o emoldurado pelo artigo 78 do ADCT no sentido de que os créditos detidos em face do poder público germinados de decisões judiciais transitadas em julgado, já consolidados na data da promulgação da Emenda Constitucional no 30, de 13 de setembro de 2.000, e os que derivam de ações ajuizadas até o dia 31 de dezembro de 1.999, deverão ser liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescidos de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos, e, se não liquidados ou pagas as parcelas anuais, restarão municiados com poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direita de inconstitucionalidade (ADI/DF nos 2.356 e 2.362), concedera medida cautelar, determinando a suspensão da eficácia da integralidade do aludido dispositivo constitucional. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exercício do controle concentrado de constitucionalidade que lhe fora resguardado pelo legislador constituinte, resolvendo as ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pela Confederação Nacional das Indústrias (ADI 4357/DF e ADI 4425/DF), reconhecera e declarara a inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional no. 62, chamada emenda dos precatórios, inclusive dos §§ 9o e 10 do artigo 100 da Constituição Federal. 3. Declarada a inconstitucionalidade dos §§ 9o e 10 do artigo 100 da Constituição Federal, a compensação que se resguardava entre débito tributário com o crédito assegurado ao contribuinte a ser realizado via de precatório, inclusive a Requisição de Pequeno Valor - RPV, derivando justamente da previsão normativa inserta em aludidos dispositivos constitucionais e da sua modulação interpretativa, restara desguarnecida de suporte material, pois infirmada a premissa legal que a aparelhava, determinando que doravante a compensação somente é lídima se derivar de concerto entre credor e devedor, conforme, inclusive, já assentado anteriormente pela egrégia Corte Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.114.404/MG, representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). 4. A materialização da compensação está condicionada à satisfação dos pressupostos derivados da própria Constituição Federal, que, com o pragmatismo que lhe é próprio, outorgara à lei complementar a competência para ditar as diretrizes da legislação tributária e regular a obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários (CF, art. 146, III), resultando que, ostentado o Código Tributário Nacional esse atributo, a compensação tributária se sujeita, ainda que autorizada pelo legislador constituinte, ao disciplinado por esta legislação codificada (CTN, art. 170), que, a seu turno, relegara a regulação da faculdade ao legislador subalterno (CTN, art. 170). 5. Atento à previsão constitucional e ao estabelecido pela legislação complementar - Código Tribunal Nacional -, o legislador local, municiado com a competência que constitucionalmente lhe é assegurada, regulara a matéria pertinente à compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos detidos pelos contribuintes em relação à fazenda local através da Lei Complementar no 52/97, que, dentre as exigências capituladas, estabelecera que a compensação alcança tão somente débitos tributários originários de ação fiscal decorrente de fatos geradores ocorridos até o dia 31 de janeiro de 2003, de ações ou litígio administrativo iniciados até o dia 31 de dezembro de 2003 e a débitos derivados de fatos geradores ocorridos até esta data e declarados espontaneamente pelo contribuinte até o dia 31 de dezembro de 2003 (art. 1o, incisos II, III e IV). 6. Emergindo incontroverso que a compensação é benefício regrado e que somente é passível de ser fruído na moldura legalmente estabelecida, a apreensão de que a contribuinte, conquanto titular de crédito de natureza alimentar, não satisfaz o exigido pelo legislador subalterno para fruir da prerrogativa, não pode ser beneficiada com o beneplácito, notadamente quando, perseguindo a compensação de obrigações vincendas, não satisfaz o pressuposto concernente à necessidade de pagamento antecipado de parte da incidência tributária (LC 52/97, art. 2o) 7. Apelação e reexame necessário conhecidos e providos. Sentença reformada. Unânime. (Acórdão n.939776, 20120110059158APO, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 18/05/2016. Pág.: 179-198) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DE TRIBUTO. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. LEI COMPLEMENTAR No 52/97. INDICAÇÃO DE PRECATÓRIO À PENHORA. EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. LEI No 6.830/80. É sabido que o pagamento das dívidas da Fazenda Pública decorrentes de sentenças judiciais obedece a regramento peculiar, estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, opera-se mediante apresentação de precatórios em ordem cronológica. Sendo esse o modo comum de pagamento de tais dívidas, não pode o contribuinte pretender burlar a ordem cronológica estabelecida para receber antecipadamente o valor a que tem direito. A aplicação pura e simples do instituto da compensação, sem obediência aos requisitos previstos em lei disciplinadora da matéria, equivaleria ao recebimento do valor do precatório sem atender à ordem de apresentação. Implica dizer que, a qualquer tempo, poderia o contribuinte efetuar a compensação de seu débito tributário com o precatório, inclusive passando na frente de muitos precatórios apresentados antes do seu, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Para fazer jus à compensação com precatórios, o contribuinte deve demonstrar que preencheu os requisitos estabelecidos na Lei Complementar 52/97, que dispõe sobre a compensação de créditos líquidos e certos devidos pelo Distrito Federal com créditos tributários de competência do Distrito Federal. A compensação tributária com precatórios é procedimento administrativo que, como tal, obedece estritamente aos trâmites da lei instituidora. Ademais, a esse procedimento não se aplica pura e simplesmente o regime de compensação previsto no direito privado, pois a compensação nos moldes estabelecidos na lei civil equivaleria ao recebimento do valor do precatório sem obediência à ordem cronológica de apresentação. Dependendo a compensação dos requisitos estabelecidos, não pode o Poder Judiciário invadir a esfera de competência do Poder Executivo, determinando a compensação. A indicação de precatório à penhora, para fins de garantia de pagamento do débito executivo fiscal, depende de expressa concordância do credor, uma vez que, em se tratando de direito do qual é titular o devedor, encontra-se previsto em último lugar, na ordem de penhora estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/90. (AI 20130020080128, 6a T., rela. Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito, DJe 18/06/2013). Com objetivo de aumentar as possibilidades de o Governo do Distrito Federal cumprir a meta de pagar o passivo até 2020, conforme determinou o Supremo Tribunal Federal, as regras de compensação da quantia havida por precatório com débitos de natureza tributária ou não foram estabelecidas pela Lei Complementar Distrital 938, de 22 de dezembro de 2017. Contudo, além de o pedido de compensação não ter manifestação favorável da PGDF (art 3o, inciso III), a referida norma não autorizou a compensação de precatórios do Distrito Federal com despesas processuais e dos honorários advocatícios. Extrai-se esse entendimento em razão do óbice à compensação de tais verbas incidentes sobre qualquer débito. Observa-se o teor do art. 4o, inciso III, da referida Lei Complementar: Art. 4o A compensação de que trata esta Lei Complementar: (...) III – não abrange as despesas processuais, os honorários advocatícios e os encargos incidentes sobre o débito inscrito em dívida ativa de que trata o art. 42, § 1o, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994, os quais devem ser quitados na forma da legislação vigente. Assim, mais razão à interpretação em prol da negativa quando o montante é integralmente constituído de honorários advocatícios. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 4 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador